Tribunal: TJPA
Processo: 0863583-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863583-94.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0863583-94.2021.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCI£RIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RECORRIDO: ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento ao erário, julgou improcedente o pedido de devolução de valores recebidos acima do teto constitucional por beneficiário, no período de novembro de 2015 a junho de 2018, sob o fundamento de boa-fé e erro administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015 devem ser restituídos ao erário, ainda que percebidos de boa-fé; (ii) estabelecer se erro exclusivo da Administração Pública afasta o dever de devolução, mesmo diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais quando a controvérsia é eminentemente de direito ou quando a pretensão se revela juridicamente incompatível, nos termos do art. 345, II, do CPC.

4.

Proposta de acordo não configura confissão plena e inequívoca do débito, ausente reconhecimento jurídico expresso da obrigação, conforme arts. 389 e 391 do CPC.

5.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando adequadamente as questões essenciais, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC.

6.

O pagamento indevido decorre de erro exclusivo da Administração Pública, que deixou de aplicar o redutor constitucional previsto no art. 37, XI, da CF.

7.

O beneficiário recebe os valores de forma regular, sem ingerência nos cálculos, sendo presumida sua boa-fé e a confiança legítima na atuação estatal.

8.

A orientação do STF (Tema 257) acerca do teto constitucional não afasta, por si só, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

9.

A jurisprudência do STJ distingue erro de fato e erro de direito, afastando a restituição quando o pagamento indevido decorre de interpretação equivocada da Administração e há boa-fé do beneficiário.

10.

Verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé são irrepetíveis, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local.

11.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica de forma isolada, devendo ser harmonizado com a boa-fé objetiva e a confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores recebidos por servidor ou beneficiário acima do teto constitucional não são passíveis de restituição quando decorrentes de erro exclusivo da Administração e percebidos de boa-fé.

2.

A boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima afastam o dever de devolução de verbas alimentares, ainda que indevidas.

3.

A distinção entre erro de direito e erro de fato da Administração é relevante para fins de repetição ao erário, sendo incabível a restituição no primeiro caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 345, II, 389, 391, 489, §1º, e 487, I; CC, arts. 884 e 885; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 606.358 (Tema 257); STJ, AR 4.042/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.08.2018; STJ, REsp 1.244.182/PB (repetitivo); STJ, REsp 1.718.968/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.03.2018; STJ, RMS 47.797/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.10.2016; TJPA, AC nº 0838850-69.2018.8.14.0301, j. 11.04.2022; TJPA, AC nº 0837643-98.2019.8.14.0301, j. 24.04.2023; TJPA, AC nº 0006974-39.2007.8.14.0301, j. 06.03.2017.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCI£RIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado na petição inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos,
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCI£RIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora instaurado o processo administrativo nº 2013/380570 com a finalidade de apurar valores previdenciários recebidos indevidamente acima do teto constitucional por ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO. Sustentou a autarquia previdenciária que, no período de novembro de 2015 a junho de 2018, o demandado teria percebido verbas superiores ao limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, sendo apontado, na petição inicial e nos documentos que a instruíram, que o pagamento a maior decorrera da não observância do redutor constitucional, apesar de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que vantagens pessoais também se submetem ao teto remuneratório. Afirmou, ainda, que o marco temporal de 18 de novembro de 2015, fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 606.358, somente resguardaria da devolução os valores recebidos de boa-fé até aquela data, de modo que os montantes percebidos posteriormente deveriam ser restituídos ao erário.

Por fim, requereu, em sede de tutela cautelar, a indisponibilidade de bens do réu até o montante de R$ 198.614,91 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos), além da adoção de providências constritivas, e, ao final, postulou a procedência da ação para reconhecer como indevido o recebimento do benefício previdenciário na parte que excedeu o teto constitucional e condenar o demandado ao ressarcimento do referido valor, a ser atualizado por ocasião da decisão final; alternativamente, pleiteou que a condenação recaísse sobre o bloqueio e a retenção de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário recebido junto ao IGEPREV, até o integral ressarcimento do montante devido, com condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33444727), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial de ressarcimento ao erário, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.”

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 33444736). Inicialmente, sustentou a tempestividade do recurso e reiterou os fatos narrados na inicial, afirmando que o réu recebeu indevidamente valores acima do teto constitucional, totalizando R$ 198.614,91 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos), posteriormente atualizados para R$ 301.025,19 (trezentos e um mil, vinte e cinco reais e dezenove centavos), conforme documentação não impugnada. Aduziu que o réu, embora citado, não apresentou contestação, limitando-se a propor acordo, no qual reconheceu expressamente o débito, o que configuraria ausência de impugnação específica e atrairia os efeitos da revelia (arts. 341 e 344 do CPC), com presunção de veracidade dos fatos.

Em preliminar, alegou nulidade da sentença por
error in judicando
e
error in procedendo
. Sustentou que o juízo deixou de aplicar os efeitos da revelia e ignorou a confissão expressa do réu, em afronta aos arts. 389 e 391 do CPC. Argumentou, ainda, que a sentença desconsiderou provas constantes dos autos, como a proposta de acordo e os cálculos atualizados, violando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 10, ao proferir decisão desconectada da realidade processual.

No mérito, defendeu a obrigatoriedade de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional após 18 de novembro de 2015, com fundamento nos Temas 257 e 480 do STF, sustentando que a boa-fé somente afasta a devolução até aquela data. Alegou que não se aplicam ao caso os Temas 1009 e 531 do STJ, por se tratar de hipótese específica de violação ao teto constitucional. Aduziu que não há direito adquirido, coisa julgada ou irredutibilidade de vencimentos que prevaleçam sobre o teto, conforme jurisprudência do STF e do TJPA. Sustentou, ainda, que os valores recebidos indevidamente configuram enriquecimento sem causa, impondo o dever de ressarcimento, com fundamento na legislação estadual e no Código Civil.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação, condenando o réu ao ressarcimento do valor atualizado de R$ 301.025,19 (trezentos e um mil, vinte e cinco reais e dezenove centavos), acrescido de encargos legais e honorários recursais.

Em contrarrazões (ID 33444741), o recorrido ALFREDO SARUBBY DO NASCIMENTO defendeu, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação. No mérito, sustentou a manutenção da sentença, afirmando que os valores foram recebidos de boa-fé e possuem natureza alimentar, sendo indevida a restituição. Alegou que a responsabilidade pelo pagamento indevido é exclusiva da Administração, que efetuava os cálculos e pagamentos, inexistindo prova de má-fé do servidor. Invocou precedentes do STF e de tribunais que consagram a irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé e destacou a confiança legítima do administrado na atuação estatal. Defendeu, assim, a inaplicabilidade da tese sustentada pelo apelante e requereu o desprovimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33524097, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 33607570), concluiu não se tratar de hipótese a reclamar intervenção ministerial obrigatória, razão pela qual se absteve de intervir no feito e devolveu os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCI£RIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS em face de Alfredo Sarubby do Nascimento, julgou improcedente o pedido de devolução de valores percebidos acima do teto constitucional, referentes ao período de novembro de 2015 a junho de 2018, no montante de R$ 198.614,91 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos).

DAS PRELIMINARES:

Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas pelo apelante, consistentes em nulidade da sentença por
error in judicando
e
error in procedendo
, especialmente sob o argumento de ausência de aplicação dos efeitos da revelia e desconsideração de suposta confissão do réu, não merecem prosperar.

Isso porque, conforme consignado na sentença, a matéria debatida nos autos é eminentemente de direito, razão pela qual o magistrado não se encontra vinculado aos efeitos materiais da revelia quando a pretensão deduzida em juízo se revela incompatível com o ordenamento jurídico, nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Ademais, eventual proposta de acordo não se confunde com confissão plena e inequívoca do débito, sobretudo quando não acompanhada de manifestação expressa de reconhecimento jurídico da obrigação nos moldes exigidos pelos arts. 389 e 391 do CPC.

Do mesmo modo, não se verifica violação ao art. 489, §1º, do CPC, uma vez que a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica posta, indicando os fundamentos de fato e de direito que embasaram o convencimento do juízo, especialmente no que se refere à natureza do erro administrativo e à incidência da boa-fé do beneficiário.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

DO MERITO:

No caso em exame, verifica-se que o pagamento dos valores acima do teto constitucional decorreu de erro exclusivo da Administração Pública, que deixou de aplicar, de forma tempestiva, o redutor constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da CF, mesmo após a consolidação do entendimento do STF acerca da matéria.

Com efeito, restou evidenciado nos autos que o recorrido, militar inativo, recebeu os valores de forma regular, por intermédio da própria autarquia previdenciária, sem qualquer participação ou ingerência nos cálculos realizados, vindo a tomar ciência da suposta irregularidade apenas após a instauração de procedimento administrativo.

Nessa linha, inexistem elementos que indiquem conduta dolosa ou má-fé por parte do recorrido, sendo presumida a boa-fé no recebimento das verbas, sobretudo em razão da legítima confiança depositada na Administração Pública, responsável pelo processamento e pagamento dos proventos.

Cumpre destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 606.358 (Tema 257 da repercussão geral), tenha fixado o entendimento de que os valores percebidos acima do teto constitucional após 18 de novembro de 2015 são, em regra, indevidos, tal orientação não afasta, por si só, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, especialmente quando configurado erro de direito da Administração Pública.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção entre erro de fato e erro de direito, sendo certo que, na hipótese de erro de interpretação da norma pela Administração, como no caso dos autos, não se impõe a restituição dos valores percebidos de boa-fé pelo administrado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, já transcritos no modelo adotado, cuja pertinência se mantém no presente caso:

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial.
1,2 3 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018) (Grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA.
3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973)
. 1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018) (Grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)” (Grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento em casos análogos, reconhecendo a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por erro da Administração, especialmente quando dotados de natureza alimentar:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS
. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada.
2.
No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada, os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante. 4.
Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838850-69.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022) (Grifei)

APELAÇÃO. PENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE.

COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu ser indevida a compensação de valores recebidos a maior pela recorrida.
2.
Verifica-se que a Administração Pública efetuou pagamento de valores a mais no período em que transcorreu o processamento do pedido de pensão.
3.
Ocorre que, além da apelada não ter ingerência sobre os valores recebidos, o fez de boa-fé.
4.
Destarte, considerando as circunstâncias do caso sob exame e seguindo a jurisprudência dominante, entende-se que inexistem reparos a serem realizados.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837643-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023) (Grifei)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA PROCESSUAL APLICAVEL AO CASO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PENSÃO POR MORTE PAGA A MAIOR. MINORAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ERRONEAMENTE PAGOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. BOA FÉ. ERRO IMPUTADO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Ao ser transferido para a reserva, a remuneração do policial militar deverá corresponder àquela do grau hierárquico superior. No caso, se o policial era major, essa verba deve ser a paga ao tenente-coronel, posto imediatamente posterior, e, por consequência, à pensão decorrente da morte do policial militar.
3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Nesse sentido, constatando que houve equívoco na elaboração dos cálculos de pensão por morte, a Administração Pública goza da prerrogativa, albergada no ordenamento jurídico, de revisar o ato administrativo anteriormente exarado, a fim de adequá-lo à realidade factual. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente a servidores públicos ou a beneficiários da previdência, quando pagos por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração, dada a natureza alimentar das referidas verbas
. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006974-39.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)” (Grifei)

Ademais, cumpre salientar que, embora a Administração Pública detenha o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme consagrado nas Súmulas 346 e 473 do STF, tal prerrogativa não implica, automaticamente, o dever de devolução dos valores percebidos pelo administrado, especialmente quando presentes a boa-fé e a natureza alimentar das verbas.

No tocante ao argumento do apelante relativo à vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e 885 do Código Civil, também não merece guarida, uma vez que tal instituto não pode ser aplicado de forma dissociada dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, especialmente em hipóteses em que o pagamento indevido decorre exclusivamente de conduta da Administração Pública.

“Art. 884 - Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 885 - A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.”

Dessa forma, considerando que o pagamento indevido decorreu de erro de direito da Administração, aliado à boa-fé do recorrido e à natureza alimentar das verbas recebidas, conclui-se pela impossibilidade de restituição dos valores, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, porquanto proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2026